Tribunal: TJDFT
Processo: 0709542-59.2019.8.07.0003
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PENAL. PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Inviável o reconhecimento de pedidos de absolvição de crimes de Invasão de Domicílio e de Desobediência de Medidas Protetivas sob o rito da Lei Maria da Penha quando, o conjunto probatório não deixa qualquer dúvida da prática destes fatos delitivos por parte recorrente.

2. Recurso conhecido e desprovido.